Tribunal: TJMT
Processo: 1000356-15.2020.8.11.0092
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000356-15.2020.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RONELSON CORREA DE ALMEIDA - CPF: 022.925.581-73 (APELANTE), LEILIANE ABREU DIAS - CPF: 797.993.961-15 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ORESTE CASTRUXE NETTO - CPF: 445.248.629-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.º, INC. II E IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– NULIDADE DA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA, ANTE A AUSÊNCIA DO APELANTE NA SOLENIDADE – REJEIÇÃO – PRESENÇA DO DEFENSOR DO RÉU, O QUAL PARTICIPOU ATIVAMENTE DO ATO E DA COLHEITA PROBATÓRIA – PREJUÍZO NÃO CONSTATADO – ART. 563, CPP – DEFESA TÉCNICA QUE ANUIU COM A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA SEM O ACUSADO – ART. 565 DO CPP – PECHA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO –
2. PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA –
NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – TESE DE QUE, AO RÉU, NÃO FOI OPORTUNIZADO O DIREITO DE RECORRER DO
DECISUM
– IMPROCEDÊNCIA – OFICIAL DE JUSTIÇA QUE ADVERTIU O ACUSADO SOBRE A SUA FACULDADE RECURSAL E SOBRE O RESPECTIVO PRAZO NO MOMENTO DA INTIMAÇÃO PESSOAL – DEFESA TÉCNICA IGUALMENTE INTIMADA – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – ART. 563 DO CPP –
3. PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO, ANTE A EXIBIÇÃO DE MÍDIAS AOS JURADOS ANTERIORMENTE AO INTERROGATÓRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 473, §3.º, CPP – REJEIÇÃO – TESTEMUNHAS OUVIDAS NA FASE DO
JUDICIUM ACCUSATIONIS
E NÃO LOCALIZADAS PARA COMPARECER EM PLENÁRIO, A DESPEITO DAS TENTATIVAS EMPREENDIDAS PARA ENCONTRÁ-LAS – POSSIBILIDADE DE QUE SEUS DEPOIMENTOS SEJAM CONSIDERADOS PROVAS NÃO REPETÍVEIS E EXIBIDOS AOS JURADOS, NOS MOLDES DO ART. 473, §3.º, CPP – INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS NÃO VERIFICADA –
MÉRITO
–
4.
ALMEJADA A NULIDADE DO JULGAMENTO, COM BASE NA TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS –
IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO CORROBORADOS POR PROVAS JUDICIALMENTE PRODUZIDAS – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – JULGAMENTO MANTIDO –
5.
APELAÇÃO CONHECIDA, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE, E, NO MÉRITO, DESPROVIDA.

1.

A ausência do réu na audiência de instrução não acarreta necessariamente a invalidade do ato, consubstanciando-se em nulidade meramente relativa, cujo reconhecimento não prescinde da comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não se verificou na hipótese, pois o defensor do acusado permaneceu presente durante a solenidade e participou ativamente da inquirição de testemunha, no afã de efetivar os interesses de seu assistido. Ademais, tendo a própria defesa técnica anuído com a realização da audiência sem o recorrente, a arguição de nulidade esbarra na regra do art. 565 do CPP, ao passo que, como a questão tampouco foi suscitada por ocasião das alegações finais, apresenta-se ainda preclusa.

2.

Ao ser intimado pessoalmente da decisão de pronúncia, o réu foi advertido, de maneira expressa, a respeito da sua faculdade recursal, tendo sido, inclusive, informado pelo oficial de Justiça sobre o prazo específico para recorrer daquele
decisum
. Assim sendo, é descabido cogitar que não lhe foi oportunizado se insurgir contra a pronúncia tão somente porque o mandado não foi instruído com o “termo de recurso” e porque não foi indagado se desejava recorrer por ocasião da intimação. Além disso, a defesa técnica foi igualmente intimada da sentença e, acaso averiguasse a pertinência e a utilidade de exercer o duplo grau, poderia tê-lo feito de maneira autônoma (
ex vi
da Súmula 705/STF), tudo a evidenciar a ausência de prejuízo
in casu
e, por conseguinte, a inexistência de nulidade. Precedentes.

3.

A impossibilidade de localização de testemunha, ouvida na instrução preliminar, para comparecer e depor em plenário faz com que seu depoimento se torne não repetível, possibilitando a exibição da mídia audiovisual com as suas declarações aos senhores jurados, nos moldes do que dispõe, por aplicação analógica, o art. 473, §3.º, do Código de Processo Penal. Precedentes do TJMT. Ademais,
in casu
, a providência em questão não infringiu o princípio da paridade de armas, pelo contrário, prestigiou-o: seja porque os faltantes consistiam em testemunhas comuns, igualmente arroladas pelo apelante; seja porque a medida permitiu que o réu se defendesse mais amplamente sobre o que foi declarado, quando do exercício de sua autodefesa em interrogatório. Precedente do STJ.

4.

Não se trata de decisão manifestamente contrária à prova dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois, no caso, há lastro probatório mínimo e judicialmente produzido capaz de respaldar a conclusão do Júri Popular no sentido de que
o apelante, propelido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima com pelo menos dois golpes de foice nas regiões do crânio e do pescoço, de modo que a tese defensiva de negativa de autoria constitui
apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção dos senhores jurados pela versão que entenderam mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

5.

Recurso de apelação criminal conhecido, com rejeição das preliminares de nulidade, e, no mérito, desprovido o apelo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RONELSON CORREA DE ALMEIDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RONELSON CORREA DE ALMEIDA
contra o v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri na ação penal n.º 1000356-15.2020.8.11.0092, em que o réu

foi

condenado
à pena privativa de liberdade de
15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2.º, incisos II e IV, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 161116379, o apelante suscita, preliminarmente:
i)
a
nulidade
da audiência de instrução
realizada em
03/07/2019
, em virtude da ausência do réu durante o ato solene;
ii)
a
nulidade
da intimação da decisão de pronúncia
, haja vista que o mandado não foi instruído com o “termo de recurso” e porque o réu não foi indagado pelo oficial de Justiça se desejava recorrer; e, ainda,
iii)
a
nulidade
da sessão de julgamento em plenário
, ante a exibição, aos senhores jurados, das mídias audiovisuais contendo os depoimentos prestados por duas testemunhas na fase do
judicium accusationis
, em suposta violação à regra do art. 473, §3.º, CPP.

No mérito,
o apelante pretende
a
nulidade do julgamento
e a sua subsequente submissão a novo Júri Popular
, alegando que a decisão da Corte Leiga foi proferida de forma
manifestamente contrária às provas dos autos
, as quais seriam insuficientes para indicar o seu envolvimento no homicídio
sub judice
e, portanto, inaptas a respaldar a prolação de veredicto condenatório.

Em contrarrazões vistas no ID 161116383, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 166526150, opinou pela
rejeição
das preliminares
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos moldes do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELANTE
– ALEGADA A NULIDADE DA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o apelante suscita,
preliminarmente
, a nulidade da audiência instrutória realizada no dia
03/07/2019
, sob o argumento de que a solenidade foi levada a efeito a despeito da sua ausência, pois se encontrava segregado em outro Estado da Federação e não foi recambiado para o ato, ao final do qual foi determinada ainda a expedição de Carta Precatória para o seu interrogatório, que se realizaria em
27/08/2019
, de modo que, além de não presenciar a produção probatória aperfeiçoada naquela audiência, tampouco pôde se entrevistar reservadamente com seu defensor antes que fosse interrogado.

Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa, a preliminar
não
comporta acolhimento
.

De início, impõe-se esclarecer que, após o fato criminoso, ocorrido em
15/10/2011
, o então suspeito
RONELSON CORREA DE ALMEIDA
, ora apelante,
tomou rumo ignorado
, razão pela qual sequer foi inquirido na fase de investigação, sendo que, uma vez oferecida e recebida a denúncia, respectivamente, em
10/04/2014
e
20/01/2016
(ID 161117171 - Pág. 11 e ID 161117172 - Pág. 12), o réu apenas foi
encontrado cerca de três anos depois
, custodiado na cidade de Paranaíba, no Estado de Mato Grosso do Sul, e identificado com nome diverso, conforme se depreende da certidão lançada nos autos em
17/04/2019
,
in verbis
:

“Certifico que, nesta data, juntei aos autos em apenso (Cód. 22042), o Ofício n.º 478/1ªDP/PARAN/DGPC, oriundo da Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba/MS, noticiando o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do acusado.
Certifico, ainda, conforme informações extraídos do ofício, que o réu encontra-se custodiado no Estabelecimento Penal de Paranaíba/MS, porém com o nome de JUVENIL BENTO PEREIRA
”
. (ID 161117173 - Pág. 38) – Destaquei.

Desta feita, o juízo
a quo
determinou a expedição de Carta Precatória à Comarca onde o réu estava segregado, a fim de regularizar a prisão e efetuar a
citação pessoal
, a qual se operou em
30/04/2019
(ID 161117174 - Pág. 19), após o que o increpado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar resposta à acusação, motivo por que, à míngua de Defensoria Pública instalada na Comarca de Alto Taquari/MT na época, foi-lhe nomeado defensor dativo, o Dr.
Ricardo Alexandre Tortorelli
– OAB-MT n.º 8.974-A (ID 161117174 - Pág. 22).

Uma vez renunciada a nomeação por parte do referido defensor (ID 161117174 - Pág. 25), foi designado para patrocinar os interesses do increpado o Dr.
Edson Roberto Castanho
– OAB-MT n.º 8.825-A (ID 161117174 - Pág. 27), o qual, então, ofertou a defesa prévia, na qual não foram arguidas preliminares (ID 161117174 - Pág. 29/30), e, na sequência, foi designada a audiência de instrução, para
26/06/2019
(ID 161117174 - Pág. 32), em virtude do que o d. juízo
a quo
requisitou a escolta do réu, para se fazer presente na solenidade (ID 161117174 - Pág. 38/39).

Todavia, diante da
impossibilidade de recambiar o réu a tempo para o ato solene
, haja vista que ele havia sido transferido do presídio de Paranaíba/MS para a penitenciária de segurança máxima localizada em Campo Grande/MS (ID 161117175 - Pág. 18 e ID 161117176 - Pág. 6), bem como considerando a ausência das testemunhas, o MM. Magistrado processante
redesignou a audiência para 03/07/2019
, determinando ainda o recambiamento definitivo do acusado para o Estado de Mato Grosso (ID 161117176 - Pág. 13).

Na nova data aprazada, realizou-se a audiência
classificada pela i. defesa como viciada e nula
, porquanto levada a efeito sem a participação do acusado, valendo consignar que, no ato, foram ouvidas as testemunhas
Marques Roberto de Paula
e
Rosenilda Portela
, ao passo que, quanto às demais testemunhas, houve desistência das partes (ID 161117177 - Pág. 1/2).

Como se sabe, o
direito de presença ou participação do réu
nas audiências em que são colhidos os depoimentos testemunhais constitui desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente da autodefesa, todavia,
não se trata de direito absoluto
, sendo inclusive
dispensável para a validade e eficácia do ato processual
, na medida em que eventual ausência do réu daria azo à ocorrência de nulidade meramente relativa, cujo reconhecimento exige a demonstração de efetivo prejuízo acarretado à parte.

Nesse sentido orienta a jurisprudência das
Cortes Superiores
:

“1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
o direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa
, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução, direcionamento dos questionamentos e diligências.
Nada obstante,
não se trata de direito absoluto
, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que
a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa
, o que não ficou demonstrado no caso dos autos”
.
(
STJ
- HC n. 419.393/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 3/9/2019) – Destaquei.

“Habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. Audiência de inquirição de testemunhas de acusação realizada sem a presença da paciente. Alegado cerceamento do direito de defesa. Não ocorrência. Ato realizado com a presença do defensor constituído. Inexistência de prejuízo. Precedentes. Ordem denegada.
1.
Consoante se infere dos autos, a audiência de inquirição de testemunhas de acusação foi realizada sem a presença da paciente, porém com a presença de seu defensor, de modo que inexiste o alegado cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que não configurado o prejuízo apontado
. Precedentes. 2. Ordem denegada”
. (
STF
- HC: 130328 SC - SANTA CATARINA 0006427-02.2015.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 02/02/2016, Segunda Turma, Publicação: DJe-098 16-05-2016) – Grifei.

É também o posicionamento deste e.
TJMT
:

“1)
A presença de réu preso em audiência de oitiva de testemunhas, embora recomendável, não é indispensável para a validade do ato, consubstanciando-se em nulidade relativa, cujo reconhecimento exige a efetiva demonstração de prejuízo sofrido pelo réu
, o que não ocorreu na hipótese”
. (N.U 0002559-90.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) – Negritei.

Na hipótese, não há que se falar em comprovação de prejuízo ao réu, pois, não obstante ele não estivesse presente na audiência,
fez-se representar devidamente por seu advogado
, o qual
patrocinava a defesa do increpado desde a fase de resposta à acusação
e, portanto,
já era conhecedor dos fatos apurados no processo
, tanto é que o causídico
participou ativamente da solenidade
, formulando indagações e questionamentos à testemunha, no afã de fazer valer, na substância, os interesses de seu assistido, ainda que não tenha mantido contato com ele naquela data.

Ademais, conquanto a i. defesa alegue que, ao final da audiência, foi determinada a expedição de carta precatória para a realização do interrogatório do réu e que a ausência deste na solenidade de
03/07/2019
impediu que ele conversasse com o defensor antes de sua inquirição,
tampouco cabe cogitar a existência de prejuízo
.

Isto porque, o interrogatório do réu, designado para
27/08/2019
, na Comarca de Campo Grande/MS,
não se realizou
, motivo pelo qual o juízo deprecado determinou a devolução da missiva (ID 161117178 - Pág. 7).

Por sua vez, ao ser efetivamente interrogado, ao que tudo indica, no dia
11/12/2019
(ID 161117179 - Pág. 8), na Comarca de Campo Grande/MS,
o réu fez-se acompanhar do Defensor Público local
,
junto a quem exerceu o direito de entrevistar-se anteriormente ao início da inquirição
.

É o que se infere a partir da mídia audiovisual contendo o interrogatório do réu na fase do
judicium accusationis
, no qual o juízo processante começa o ato dizendo:
“
RONELSON
, o senhor já ouviu atentamente a acusação que eu acabei de ler.
Também conversou e foi orientado pelo seu Defensor Público
sobre os seus direitos. Eu pergunto o seguinte: o senhor quer responder as perguntas ou prefere ficar em silêncio?”
(Arquivo de mídia intitulado “audiencia_56209858_1_V.asf” no ID 161116328) – Grifei.

Não bastasse, o advogado dor réu foi devidamente intimado pelo juízo de Alto Taquari/MT acerca da audiência designada para
11/12/2019
no juízo deprecado (ID 161117179 - Pág. 9/11), de modo que foi oportunizado àquele profissional comparecer ao ato de interrogatório, acaso entendesse pertinente.

Mesmo que assim não fosse, isto é, ainda que o apelante,
ad argumentandum tantum
, houvesse demonstrado prejuízo derivado da sua ausência na audiência de
03/07/2019
, o reconhecimento da nulidade ora suscitada esbarraria na regra do
art. 565 do CPP
, que positiva a proibição ao
venire contra factum proprium
no processo penal e preceitua que
“
Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido
, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse
”.

Deveras, na espécie, a solenidade instrutória de
03/07/2019
somente foi levada a efeito pelo juízo processante porque
ambas as partes, inclusive a defesa técnica, concordaram em prosseguir com o ato sem a presença do increpado
, conforme restou consignado na respectiva ata,
in verbis
:

“
Aberta a audiência,
as partes concordaram com a realização da audiência sem a presença do réu
, em virtude da impossibilidade de escolta, por medida de economia, efetividade e celeridade processual, nos termos do Enunciado n° 12 do I Fórum Nacional de Juizes Criminais – FONAJUC”
. (
Sic –
ID 161117177 - Pág. 1/2) – Destaquei.

Em situação análoga, o excelso Supremo Tribunal Federal rechaçou a ocorrência de nulidade:

“2.
A ausência do paciente na audiência de oitiva de testemunhas não constitui nulidade de modo a comprometer os atos processuais, na medida em que
, além de o paciente não ter manifestado a intenção de comparecer ao ato processual,
houve expressa dispensa por parte do advogado
”
. (
STF
- HC: 119372 SP - SÃO PAULO 9991825-98.2013.1.00.0000, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 04/08/2015, Segunda Turma, Publicação: DJe-019 02-02-2016) – Grifei.

Aqui, friso não ignorar que, à época da audiência, os interesses do réu não eram ainda defendidos pelo i. Defensor Público que subscreve as judiciosas razões recursais, nas quais inclusive sugere que, antes, o réu estava
“praticamente indefeso”
(ID 161116379 - Pág. 3).

Por outro lado, como é sabido, o ingresso de novo defensor no processo não induz à renovação dos atos processuais já aperfeiçoados, pois
a defesa recebe o processo na fase em que se encontra
, e tampouco redunda na caracterização
ipso facto
de deficiência no trabalho de defesa realizado pelo profissional anterior, a qual depende de demonstração de prejuízo (
ex vi
do enunciado de
Súmula n.º 523 do STF
), que, como dito, não se verificou na espécie.

Sobre o tema, colho os judiciosos precedentes:

“2. Ademais a constituição de novo causídico pelo paciente não induz à renovação dos atos processuais já alcançados pela preclusão, pois
a defesa recebe o processo na fase em que se encontra
”
.
(AgRg no HC 404.998/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 16/08/2018) – Grifei.

“4.
Diante de um insucesso, para o crítico sempre haverá algo a mais que o profissional poderia ter feito ou alegado, circunstância que não redunda, por si só, na caracterização da deficiência de defesa, a qual, conforme salientado, depende da demonstração do prejuízo para o acusado
, não verificado na hipótese”
. (AgRg no HC n. 528.335/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 17/9/2019) – Negritei.

Por fim, tem-se que a
suposta nulidade
ora arguida perante esta instância
ad quem

teria ocorrido no curso da fase do
judicium accusationis
, de modo que o
momento oportuno
para que fosse suscitada era por ocasião das
alegações finais
, como preliminar de mérito, o que não ocorreu (ID 161117179 - Pág. 25/26), o que significa que a questão, a toda evidência, restou convalidada pela
preclusão
.

A propósito:

“2.

Entende esta Corte que as máculas ocorridas na fase do judicium accusationis devem ser arguidas como preliminar de mérito nas alegações finais, sob pena de preclusão
”
.
(HC n. 334.010/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJE DE 16/5/2016) – Destaquei.

“2.
É firme neste Sodalício o entendimento de que ‘nos processos de competência do Tribunal do Júri, as nulidades havidas durante a instrução criminal, na fase do judicium accusationis, devem ser arguidas, como preliminar ao mérito, nas alegações finais, sob pena de preclusão,

nos termos dos arts. 571, I, e 572, I, do CPP’
”.
(HC 314.047/AL, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELANTE
– ALEGADA A NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede
preliminar
, o apelante sustenta a ocorrência de eiva processual insanável consistente em violação aos princípios da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, bradando que, quando foi
intimado da decisão de pronúncia
,
o oficial de Justiça não lhe indagou se ele desejava recorrer do
decisum
,
ao passo que o
mandado expedido pela secretaria do juízo não foi instruído com o respectivo “termo de recurso”
, tudo em
inobservância ao art. 416 do CNGC
, de maneira que teria havido
tolhimento do seu direito recursal
, impondo-se assim, na intelecção defensiva, a anulação do processo desde então.

Trata-se de preliminar que, no entanto,
desmerece melhor sorte
.

Com efeito, vê-se que a pronúncia foi prolatada em
30/01/2020
(ID 161117179 - Pág. 28/30) e, em seguida, foi expedido o mandado de intimação ao réu quanto ao teor da decisão, a ser cumprido via carta precatória na Comarca de Campo Grande/MS, onde ele estava custodiado à época (ID 161117179 - Pág. 31/33).

O ato foi devidamente cumprido no dia
04/05/2020
,

pelo serventuário do juízo deprecado, o qual certificou que
intimou o ora apelante do inteiro teor do mandado, inclusive lendo para ele o seu conteúdo
, após o que o acusado exarou a sua nota de ciente e aceitou a contrafé que lhe foi oferecida, tudo conforme certidão coligida no ID 161117187 - Pág. 15.

Saliente-se que, no mandado cujo teor foi lido para o réu durante a intimação pessoal e no qual o acusado firmou sua assinatura de próprio punho,
consta expressamente a possibilidade de que ele recorra da decisão de pronúncia, indicando-lhe inclusive o prazo recursal de 05 (cinco) dias

para tanto
,
in verbis
:

“MANDA a qualquer Oficial de Justiça deste Juízo, ao que for o presente entregue, oriundo dos autos acima mencionados, que em seu cumprimento,
proceda a INTIMAÇÃO do acusado: RONELSON CORREA DE ALMEIDA
, Brasileiro, Solteiro, Auxiliar de Serviços Gerais, RG 1.841.080-4/MT, CPF 022.925.581-73, pai José Carlos de Almeida, mãe Ana Izabel Alves Correa de Almeida, Nascido/Nascida em 27/03/1985, natural de Mambore – PR,
recolhido no Instituto Penal de Campo Grande-MS, da r. Sentença de Pronúncia
proferida no processo n° 1025-03.2011.811.0092, em trinte na Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT,
cuja cópia segue anexa,
advertindo-o que terá o prazo de 05 (cinco) dias para, querendo, recorrer
”
. (ID 161117187 - Pág. 14) – Grifei.

Assim sendo, ao contrário do que sugere a i. defesa, não há como afirmar que, ao réu, não foi oportunizado o direito de recorrer da decisão de pronúncia, haja vista que
ele foi

devidamente cientificado a respeito desta faculdade
.

Com relação às alegações defensivas no sentido de que, durante o cumprimento do mandado, o oficial de Justiça de Campo Grande/MS deixou de perguntar ao réu se ele desejava recorrer, e de que o mandado expedido pela secretaria do juízo deprecado não foi instruído com o respectivo “termo de recurso”, tudo em inobservância ao
art. 416,
caput
e parágrafo único, do CNGC/TJMT
, saliento que tais argumentos tampouco conduzem ao almejado reconhecimento da nulidade.

A uma
, porque o
ato de intimação se aperfeiçoou em outra unidade federativa
, sendo que, consoante bem pontuado pela i. PGJ no parecer do
Custos Legis
,
“Embora as Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça desse Tribunal
, em seu art. 416, parágrafo único,
disponha sobre a obrigatoriedade dos mandados de intimação de sentenças estarem acompanhados de ‘Termo de Apelação’
, constata-se que
não há previsão no Código de Processo Penal para tanto. Assim, a ausência do referido termo não gera qualquer nulidade
”
(ID 166526150 - Pág. 7) – Negritei.

A duas
, porque, conforme já assentou o e.
STJ
, não há previsão legal no sentido de que, ao ser intimado, deve o sentenciado ser indagado pelo oficial de Justiça acerca do seu interesse em recorrer. Nesse sentido:

“7. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
não há previsão legal no sentido de que, ao ser intimado, deve o sentenciado ser indagado pelo oficial de justiça acerca do seu interesse em recorrer
”
. (HC n. 345.333/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 28/6/2017) – Destaquei.

“2. Ao interpretar o referido dispositivo legal,
esta Corte Superior de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram o entendimento de que,
ao ser cientificado da prolação de édito repressivo, não há necessidade de o acusado ser indagado da sua intenção de recorrer
. 3. No caso dos autos,
no mandado de intimação expedido para a paciente constava expressamente a informação de que foi proferida sentença condenatória no feito, sendo-lhe facultado o prazo de 5 (cinco) dias para interpor o recurso de apelação, circunstâncias que evidenciam a regular cientificação, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade do ato
.
4. Ordem denegada”
. (HC n. 278.853/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 5/2/2014) – Grifei.

A três
, porque, na mesma linha, já assentou também o e.
STF
que
“
Não existe previsão legal que obrigue
que o preso se manifeste obrigatoriamente sobre a pretensão de apelar ou, ainda,
que o mandado de intimação deva ser acompanhado de um termo de apelação
”
. (STF - AI: 736052 SP, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, Publicação: DJe-218 DIVULG 19-11-2009 PUBLIC 20-11-2009 EMENT VOL-02383-09 PP-01836) – Grifei.

A quatro
, porque, nos exatos termos do art. 420, inc. I, do CPP, além da intimação pessoal do acusado,
operou-se também a intimação do seu defensor nomeado quanto à decisão de pronúncia
, conforme se depreende do ID 161117179 - Pág. 39 e ID

161117188, de modo que, acaso vislumbrasse a pertinência e utilidade de exercer a voluntariedade recursal, poderia a própria defesa técnica se insurgir contra o
decisum
, de maneira autônoma (
ex vi
do enunciado de
Súmula n.º 705 do STF
), o que, todavia, não ocorreu, a indicar a ausência de prejuízo na hipótese e, por conseguinte, a inexistência de nulidade na intimação pessoal do sentenciado.

Deveras,
a teor do princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do CPP,
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELANTE
– ALEGADA A NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por fim, o recorrente suscita preliminar de
nulidade da sessão de julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri
, sob o argumento de que o juízo
a quo
deferiu o pedido ministerial para que fossem exibidas aos senhores jurados, anteriormente ao interrogatório do réu em plenário, as mídias audiovisuais contendo os depoimentos prestados na fase do
judicium accusationis
pelas testemunhas
Marques Roberto de Paula
e
Rosenilda Portela
, sem que tais elementos consistissem em prova colhida por carta precatória, prova cautelar, antecipada ou não repetível, ou seja, não abrangidos pela possibilidade prevista no
art. 473, §3.º,
in fine
, do CPP
.

Em arremate, a i. defesa alega que, ao revés de exibir os vídeos por ocasião dos debates em plenário, o
Parquet
, prematuramente, reproduziu-os aos jurados antes do interrogatório do acusado,

o que teria acarretado
ofensa ao princípio da paridade de armas entre as partes
, dando azo à nulidade da sessão de julgamento.

Pois bem. Depreende-se dos autos que, embora tenham prestado depoimento em juízo, na fase do
judicium accusationis
, as testemunhas
Marques Roberto de Paula
e
Rosenilda Portela
não foram localizadas para serem intimadas a comparecer em plenário do Júri, na fase do
judicium causae
, a despeito das diversas tentativas e diligências empreendidas pelos servidores do juízo para encontrá-los, consoante se vê no ID 161116357 - Pág. 22/23 e Pág. 25/26.

Desta feita, antes da sessão de julgamento, o Ministério Público formulou pedido, no qual sustentou ser
“imprescindível que os vídeos gravados em audiência de instrução das testemunhas Marques Roberto de Paula e Rosenilda Portela sejam apresentados aos jurados antes do interrogatório do réu”
. (ID 161116359).

O pleito foi analisado e deferido em sessão plenária, após manifestação contrária da d. defesa, com fulcro nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Na sequência, foi deferido o pleito ministerial
de id. 104195009,
consistente na transmissão dos vídeos gravados em audiência de instrução das testemunhas Marques Roberto de Paula e Rosenilda Portela
, tendo em vista que cabe aos jurados o acesso amplo e irrestrito ao processo, não havendo prejuízo na exibição do vídeo dos depoimentos prestados na fase de instrução, ainda mais por se tratar de testemunhas arroladas por ambas as partes,
bem como levando em consideração a ausência de localização das testemunhas para depoimento em plenário
”
.
(ID 161116372 - Pág. 8/9) – Grifei.

O juízo
a quo
não

incorreu em qualquer ilegalidade
.

Com efeito, antes de se proceder ao interrogatório do acusado em plenário, nos moldes do art. 474 do CPP, preceitua o
art. 473, §3.º
, do mesmo
códex
que
“As partes e os jurados poderão requerer
acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos, bem como
a leitura de peças que se refiram, exclusivamente, às provas
colhidas por carta precatória e às provas cautelares, antecipadas ou
não repetíveis
”
– Negritei.

In casu
, tendo em vista que, não obstante as tentativas de localizar e intimar as testemunhas
Rosenilda
e
Marques
para comparecimento em plenário,
estas não foram encontradas
e, por conseguinte, não puderam ser ouvidas perante o corpo de jurados, nada impede que se considerem os seus depoimentos prestados na fase de instrução preliminar como
provas não repetíveis
.

É o posicionamento deste e.
TJMT
:

“As
partes podem exibir aos jurados os depoimentos gravados que não puderem ser repetidos na sessão plenária
, seja
porque
‘tenham falecido ou
se encontrem em local incerto e não sabido’
(...)”
. (N.U 0007980-74.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 13/07/2021) – Grifei.

“2.1.
A exibição, em Plenário, de mídia contendo o depoimento de testemunha faltante é plenamente admitida pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos do que dispõe, por aplicação analógica, o art. 473, § 3º, do Código de Processo Penal
”.
(N.U 0010418-73.2009.8.11.0042, Ap. 48663/2013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2014, Publicado em 03/11/2014) – Destaquei.

Outrossim, a reprodução, antes do interrogatório do acusado em Plenário, das mídias contendo os depoimentos judiciais das testemunhas não encontradas, a meu ver,
não infringiu o princípio da paridade de armas
, pelo contrário,
prestigiou-o
:
seja porque
consistiam em testemunhas comuns
, igualmente arroladas pela defesa (ID

161116256); seja porque a providência em questão permitiu que o réu mantivesse contato direto com o conteúdo integral dos testemunhos, de modo a
possibilitar que se defendesse mais amplamente sobre o que foi declarado
, quando do exercício de sua autodefesa em interrogatório.

Nesse sentido, colho o precedente do e. Tribunal da Cidadania:

“2. Não se pode falar em cerceamento de defesa, pelo fato de o Ministério Público ter desistido da oitiva em Plenário do menor, filho da vítima, e, em seguida, apresentado aos Jurados o vídeo da respectiva oitiva realizada na primeira fase da instrução.
A uma, porque o pedido de desistência realizado pelo Ministério Público dizia respeito a oitiva do menor, filho da vítima, de apenas 7 anos, e teve como fundamento a necessidade de preservá-lo de abalos psicológicos e emocionais, por se tratar de criança, que presenciou a morte do pai e que seria ouvido pela quarta vez sobre o mesmo assunto, o que se mostrou bastante razoável. A duas, caso a defesa julgasse imprescindível a oitiva da criança, poderia tê-la arrolado na fase do art. 422 do CPP, o que não ocorreu. A três, a dispensa de testemunha da acusação independe da concordância da defesa (...).
3. Ademais, segundo o acórdão recorrido,
a apresentação do vídeo da oitiva do menor antes do interrogatório do acusado em Plenário, certamente, possibilitou a ele se defender mais amplamente sobre o que foi declarado, pelo que não se vislumbra a ocorrência de prejuízo
.
Assim, não comprovado efetivo prejuízo ao réu, não há que se declarar a nulidade pela ocorrência de cerceamento de defesa.

(...)”
. (AgRg no AREsp n. 1.664.028/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020) – Destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares
, verte da denúncia que, no dia 15/10/2011, por volta das 03h50min, na Rua 01, Conjunto Habitacional Meu Lar, na Comarca de Alto Taquari/MT, o apelante
RONELSON CORREA DE ALMEIDA
, com consciência e vontade, por motivo fútil, matou a vítima
Oreste Castruxe Netto
, ao desferir contra o ofendido os dois golpes de foice que causaram a sua morte.

Segundo a proposição ministerial, o acusado e a vítima estavam em um baile, juntamente com as pessoas de
Rosana Lima Portela
,
Marques Roberto de Paula
e
Rosenilda Portela
, parentes do recorrente, sendo que, ao final da festa, o réu e o ofendido discutiram e, em seguida, deixaram o local, após o que o increpado dirigiu-se até sua residência, se apossou de uma foice e tomou o rumo da casa da vítima, porém, no caminho, foi interpelado por
Marques
, que retirou a arma branca do apelante.

A peça incoativa pontua ainda que, desta feita, o denunciado voltou para o seu domicílio, se apoderou de outra foice e, novamente, seguiu para a casa da vítima, onde, sem que ela esperasse a agressão, desferiu contra ela os golpes de foice que a levaram a óbito.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior submissão ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri, que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e o
condenou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2.º, incisos II e IV, do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do alegado julgamento manifestamente contrário à prova dos autos
(art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal):

De antemão, sobre a tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredicto reprochado não encontre nenhum arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos veredictos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o posicionamento do e.
TJMT
, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 13

da
Jurisprudência Uniformizada
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis
:

“13.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
) –
Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que,
existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,

deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana por força constitucional
.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,

ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade
da infração penal está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 161117165 - Pág. 9/10 e Pág. 15/16); dos registros fotográficos (ID 161117165 - Pág. 14); do auto de apreensão (ID 161117166 - Pág. 1); do auto de verificação em instrumento de crime (ID 161117166 - Pág. 2); do laudo de exame pericial necroscópico (ID 161117168 - Pág. 3/6); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
RONELSON CORREA DE ALMEIDA
no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação pelo Júri Popular.

Deveras, na etapa inquisitiva, o apelante

foi reconhecido por uma transeunte que passava pela via pública,
Luciana Marcela Siqueira Moraes
, e apontado por ela como o indivíduo que, munido com uma arma branca, tentava agredir a vítima
Oreste Castruxe Netto
em frente a um bar, tendo a declarante o indigitado também como o agente que, pouco tempo depois e ainda munido com arma branca, procurava pela vítima, aparentemente para tentar agredi-la de novo, ao que a depoente acrescentou ainda a informação de que ouviu quando o recorrente disse para a mulher que o acompanhava (sua prima) que iria até a residência do ofendido (ID 161117166 - Pág. 4/5).

Frise-se que o reconhecimento fotográfico realizado pela testemunha
Luciana
em face do recorrente
RONELSON
e da vítima
Oreste
foi reduzido a termo pela autoridade policial e firmado pelo delegado, pelo escrivão, pela reconhecedora e por duas testemunhas (ID 161117166 - Pág. 6/7).

Da mesma forma, na fase administrativa, a prima do réu,
Rosana de Lima Portela
, fazendo-se acompanhar de advogado, aduziu que presenciou o momento em que aquele praticou o homicídio contra a vítima, contextualizando que, na noite que antecedeu a madrugada fatídica, o ofendido
Oreste
a havia convidado para sair e que, nesta atividade de lazer, foram acompanhados pela irmã da declarante e seu marido, de nomes
Rosenilda
e
Marques
, bem assim declarou que, durante a noite, os dois casais chegaram a encontrar o ora apelante no “Clube Esquinão”, em cujas proximidades ele e a vítima engajaram em uma discussão, depois de saírem da festa.

A depoente elucidou também que, após o fim da festa, quando se dirigiu até a casa da vítima
Oreste
para buscar a sua bicicleta, o recorrente
RONELSON
a acompanhou, já munido com uma foice, e, chegando ao local, ele desferiu contra o ofendido dois golpes com a aludida arma branca, o segundo dos quais foi visualizado pela declarante e perpetrado quando a vítima já estava caída no chão em virtude da primeira agressão (ID 161117166 - Pág. 8 e ss.).

A irmã de
Rosana
,
Rosenilda Portela
, perante a autoridade policial e igualmente na presença de advogada, confirmou o desencadeamento fático que redundou no homicídio, inclusive a discussão anterior envolvendo o réu e a vítima, assim como endossou a dinâmica do crime em si e, tal qual sua irmã, também indicou o ora apelante
RONELSON CORREA DE ALMEIDA
como o autor do delito contra a vida da vítima
Oreste Castruxe Netto
(ID 161117167 - Pág. 4/6).

No mesmo diapasão, o marido de
Rosenilda
,
Marques Roberto de Paula
, que também se encontrava na cena do crime por ocasião do fato, aduziu na delegacia que presenciou o momento em que o ora apelante desferiu contra a vítima o golpe de foice que a levou a óbito, ressaltando o declarante que, pouco tempo antes do evento delitivo, ele próprio chegou a desarmar o acusado e a retirar dele a primeira foice da qual havia se apossado, porém, o increpado veio depois a se apoderar de uma segunda foice, com a qual matou o ofendido (ID 161117167 - Pág. 2/3).

Em juízo
, foram ouvidas apenas duas testemunhas,
Rosenilda Portela
e
Marques Roberto de Paula
, após o que foi interrogado o réu. Já para a
sessão plenária
, nenhuma das testemunhas foi localizada, razão pela qual foram exibidas aos senhores jurados as mídias contendo os depoimentos judiciais de
Rosenilda
e
Marques
, ao passo que o recorrente
RONELSON
, por sua vez, exerceu o seu direito ao silêncio no interrogatório em plenário.

Nesse contexto, a i. defesa sustenta a manifesta inexistência de provas, produzidas sob o crivo do contraditório, capazes de respaldar a condenação prolatada pelo Júri Popular, notadamente porque as testemunhas
Rosenilda Portela
e
Marques Roberto de Paula
,
em juízo
, teriam se
retratado
das suas
declarações extrajudiciais
e deixado de apontar o apelante como o autor do delito.

Com a devida vênia,
a pretendida nulidade do julgamento desmerece prosperar
, pois, após analisar detidamente os elementos de cognição angariados sob o crivo da ampla defesa, percebo que a negativa de autoria do réu e a falta de provas para a condenação
não
são a única conclusão derivada da interpretação probatória que se pode extrair destes autos
.

Com efeito,
perante a autoridade judiciária
, a testemunha
Rosenilda Portela
, conquanto tenha alterado em parte o seu depoimento extrajudicial, confirmou substancialmente a dinâmica que antecedeu o crime e ratificou a presença do réu no contexto delitivo.

De acordo com
Rosenilda
, na noite do fato, havia saído para o baile com o seu marido
Marques
, sua irmã
Rosana
e a vítima
Oreste
, sendo que, inicialmente iriam no caminhão do ofendido, contudo, o veículo apresentou defeito, razão pela qual foram a pé, complementando ela que, durante o lazer, os dois casais se sentaram à mesa do bar e ingeriram bebidas alcoólicas.

A testemunha prosseguiu relatando que, quando saía do bar, o grupo foi abordado pelo ora apelante
RONELSON
, o qual pediu à depoente e à sua irmã que se dirigissem, em nome dele, até uma residência próxima a fim de cobrar uma dívida, sendo que, ao retornar da referida residência,
a declarante se deparou com o recorrente e a vítima brigando
e, na sequência, o ofendido
Orestes
saiu do local à frente dos demais e tomou o rumo de casa, no que foi seguido inicialmente por
Rosana
e, depois, pela depoente e seu esposo, ao passo que
RONELSON
teria ido para direção desconhecida pela testemunha.

Rosenilda
disse ainda que, ao chegarem à residência do ofendido
Oreste
, este já estava deitado e se levantou para abrir o portão para a irmã da declarante,
Rosana
, a qual ingressou na propriedade para buscar sua bicicleta, ao passo que a depoente permaneceu no portão do imóvel e seu esposo
Marques
ficou nas proximidades do caminhão da vítima,
momento em que, então, de repente, a testemunha sentiu um empurrão, caiu no chão e pôde apenas escutar o barulho do entrevero por cima dela
, ressaltando que, porém, em virtude da queda, não chegou a ver a pessoa que, naquele momento, agrediu fatalmente a vítima, cujo
cadáver, em seguida, caiu aos pés da testemunha
.

Neste ponto, cumpre transcrever
ipsis litteris
os trechos pertinentes do depoimento judicial da testemunha
Rosenilda
, de cujo teor é possível extrair ainda o espeque probatório capaz de respaldar a presença do
motivo fútil
e do
recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
in verbis
:

“(...) eu lembro que na hora que nós fomos para fora, que nós estávamos indo embora. Estava eu, meu esposo, aí, a minha irmã. O
RONELSON
chegou até eu e na minha irmã e falou assim ‘vai ali para mim’. Eu e minha irmã. Aí nós saímos, disse que tinha que receber um dinheiro. Nós saímos, eu e minha irmã, nós fomos lá nessa casa de baixo, que é onde era o baile. O baile era aqui, nós descemos assim para cobrar o dinheiro para ele, para pegar.
Só que,
quando nós chegamos lá, ele já estava brigando mais o finado
.
(...). Porque
eles estavam brigando
. Porque o
Oreste foi na frente embora, o Oreste saiu, foi embora para casa dele
.
Aí, depois nós fomos embora e a Rosana foi na frente
. (...). O
RONELSON
saiu.
RONELSON
saiu, não sei para onde foi também. (...). Assim que nós chegamos no
Oreste
, o
Oreste
chegou, quando
nós chegamos na casa dele, ele já estava deitado, foi abriu o portão, minha irmã entrou e eu fiquei no portão e meu marido ficou perto do caminhão
, eu só levei aquele tapa nas costas e não vi mais nada. Sim,
eu levei tipo um empurrão, sabe? Eu estava no portão.

Eu estava assim e ele estava fazendo um cigarro de fumo, sabe? O que morreu.
Aí ele falou entra para dentro, ai eu
falei ‘não, só vou esperar a minha irmã pegar a bicicleta’
. Ai ela entrou lá para dentro e nós ficamos ali esperando ela, não sabia o que ela foi fazer lá dentro e meu marido estava perto do caminhão,
aí eu só senti um empurrão... que me empurrou e eu caí no chão, ai eu não vi mais nada
. (...).
Não, eu não vi. Não vi, porque eu caí, né. Eu caí assim e só escutei o barulho assim por cima de mim, aí o defunto já caiu no meu pé
, porque eu nunca vi uma cena daquela, né. (...). Porque,
na hora que eu levantei, o defunto já estava morto, estava lá nos meus pés lá. Aí todo mundo correu e eu fiquei de pé lá
.
(...). Aí eu saí e fui lá para minha vó, foi eu e meu marido para lá. (...).
Esse aí foi um trem, sei lá, foi rápido. Foi um trem que ninguém estava esperando
”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 161116328) – Destaquei.

Por fim, ao ser indagada pelo juízo
a quo
se, nas proximidades da residência onde se deu o crime,
havia outra pessoa além daquelas já citadas pela testemunha, Rosenilda
respondeu negativamente
, acrescentando ainda que a
vítima Oreste não chegou a discutir com qualquer outro indivíduo naquele dia além do apelante RONELSON
.

Por seu turno,
em juízo
, a testemunha
Marques Roberto de Paula
confirmou que o réu e a vítima tiveram um desentendimento momentos antes do homicídio e asseverou que,
pouco tempo após a briga, o recorrente RONELSON foi até a sua residência e se apossou de uma foice
, tendo o declarante conseguido desarmá-lo, oportunidade em que o acusado lhe disse que possuía outra foice em casa, sugerindo assim que
se armaria novamente
.

Desta feita, após esta interação com o acusado, segundo o testemunhante, este se dirigiu juntamente com a sua esposa
Rosenilda
e a sua cunhada
Rosana
até a casa da vítima e, na sua impressão, o réu deve tê-los seguido (
“escoltando nós”
), porque, logo após, o ofendido foi morto.

Nos termos colocados por
Marques
,
in verbis
:

“Testemunha: Eles tiveram uma desavença lá e brigaram.

MP: Dentro do bar?

Testemunha:
É.
Aí saíram para fora também, na pancada, né. Um pegou um pedaço de pau, o outro estava com um canivete
.

(...).

MP: Mas
vocês tomaram uma foice dele?

Testemunha:
Eu tomei uma foice dele
. (...).
Eles cometeram a briga
lá, nós fomos para a banda da casa desse homem
.

MP:
RONELSON
.

Testemunha:
Ele passou na casa dele, pegou uma foice, e eu fui lá e tomei dele. Falei ‘não, larga mão, não precisa fazer isso, larga mão disso aí’ e tomei a foice dele. Aí ele pegou e falou assim ‘não, mas você me tomou essa, mas tem mais’
.
Aí eu peguei e falei assim, pra não pegar e jogar essa foice aqui eu peguei e levei para a casa da vó dele. A que eu tinha tomado dele, eu levei para a casa da vó dele. Era bem perto.

MP: E aí o
RONELSON
saiu?

Testemunha: É, daí ele pegou e foi para lá e nós pegamos e nós fomos. A ‘Nina’
[
Rosana
]
foi na frente e eu e minha esposa foi mais atrás.
Aí foi aonde, de certo, ele foi escoltando nós
, mas eu não posso falar que foi ele, né, que matou, eu não sei.

MP: Certo.
Mas ele falou isso aí, que realmente, tinha mais foice?

Testemunha:
É. Tinha mais foice
. (...). O
RONELSON
e o
Oreste
gostavam da ‘Nina’
[
Rosana
]
. Os dois gostavam. (...). Eu vi ele na casa dele, na casa dele,
foi quando ele pegou a foice. Eu vi ele com a foice na mão.

A primeira foice eu tomei dele, que foi a que eu levei para a casa da avó dele.
E aí ele pegou outra
.

MP:
Nesse dia, nessa hora?

Testemunha:
Que ele pegou a outra eu vi
. Agora, se ele que foi e matou eu não vi”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 161116328) – Grifei.

Diante deste cenário, resta inarredável concluir que a versão defensiva de que
o réu não foi o autor do homicídio não constitui a única exegese que os jurados poderiam extrair das provas dos autos
, ou seja, o veredicto condenatório não é manifestamente contrário aos elementos de convicção angariados ao feito.

Isto porque, para além das declarações prestadas
na delegacia
pelas testemunhas presenciais
Rosana de Lima Portela
,
Rosenilda Portela
e
Marques Roberto de Paula
, todos apontando expressamente o réu
RONELSON
como o autor dos golpes de foice que levaram a vítima
Oreste
a óbito, tem-se ainda que,
em juízo
,
Rosenilda
e
Marques
confirmaram substancialmente suas declarações extrajudiciais, de modo a
situar o recorrente no contexto delitivo, inclusive munido com a arma do crime
.

Nessa senda,
Rosenilda
esclareceu que,
momentos antes do homicídio
, visualizou o
apelante RONELSON e o ofendido Oreste engajarem em uma briga
, complementando a testemunha, de maneira categórica, que
a vítima não discutiu com nenhuma outra pessoa além do réu naquele dia
.

Por seu turno,
Marques
esclareceu que,
após a aludida briga entre o réu e a vítima,
chegou a interpelar o increpado, que estava armado com uma foice
, situação na qual inclusive desarmou o recorrente, o qual então
lhe
disse que tinha outra foice da qual se apossaria, tudo isso minutos antes do fato ilícito
.

Outrossim, saliente-se que as declarações extrajudiciais e os depoimentos colhidos em juízo
coadunam-se também com o laudo de exame pericial necroscópico
, o qual atesta que a morte da vítima decorreu de
traumatismo crânio encefálico grave causado
justamente por ferimento de foice
, consoante se extrai da perícia,
in verbis
:

“
A vítima morreu devido a Trauma crânio encefálico gravíssimo por ferimento corto-contundente (foice) na cabeça”
. (ID 161117168 - Pág. 5) – Negritei.

Por oportuno, frise-se que, tratando-se o exame pericial necroscópico de
prova não repetível
, a qual, destarte, submete-se ao contraditório diferido e se insere na
ressalva prevista na parte final do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal
, é certo que o laudo em questão se presta plenamente para validar a formação do juízo condenatório emanado pelo Júri Popular, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
perícias
e documentos
são provas que não necessitam ser repetidas no curso da ação penal,
podendo ser validamente utilizadas para a definição da culpa penal sem violação do art. 155 do Código de Processo Penal
”
. (AgRg no REsp n. 1.522.716/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 5/4/2018) – Destaquei.

Em suma, as testemunhas ouvidas
em juízo
são contundentes ao indigitar o ora apelante como o indivíduo que,
além de brigar com a vítima momentos antes de ela ser morta
e de
se encontrar nas proximidades da cena do crime por ocasião do delito
, ainda
portava consigo justamente o inusitado instrumento
que, segundo o
laudo pericial
, foi
utilizado para o homicídio (uma foice)
, o que, a meu ver, constitui supedâneo bastante para corroborar as declarações extrajudiciais das demais testemunhas e para amparar o desfecho condenatório ao qual chegou a Corte Leiga.

Mesmo porque, não obstante
Rosenilda
e
Marques
tenham passado a sustentar em juízo que não viram o rosto do autor do homicídio, há que se ter em mente que a primeira é prima do apelante e que o segundo é marido desta, o que não torna totalmente inverossímil que tenham alterado parcialmente o seu relato no afã de proteger o parente, circunstância que certamente por ter sido valorado pelos integrantes do Conselho de Sentença ao analisar a mudança de versões, durante o cotejo
sistemático
e
concatenado
de todas provas coligidas ao feito.

Deste modo, a análise do conjunto probatório impede considerar totalmente desprovida de respaldo a conclusão dos senhores jurados no sentido de que, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, o apelante
RONELSON
ceifou a vida da vítima
Oreste
.

E, como dito, constando-se a existência de duas versões sustentadas pelas partes adversas no processo, ambas com arrimo nos elementos probatórios arrecadados aos autos, deve ser mantida a eleição do Conselho de Sentença por aquela que os senhores jurados, com base na sua íntima convicção, entenderam mais verossímil, sob pena de infringência ao princípio da soberania dos veredictos.

Significa dizer que, tendo em vista as
provas não repetíveis
e
judicialmente produzidas
capazes de conferir o respaldo mínimo necessário à proposição deduzida pelo Ministério Público na denúncia, resta inarredável concluir que o v. veredicto recorrido
não constitui decisão manifestamente contrária às provas dos autos
, devendo, portanto, ser ratificado.

Não é outra a lição de
ROGÉRIO SANCHES

CUNHA
, segundo a qual se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”.
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – Negritei.

Mantém-se
, pois, o
veredicto condenatório
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
RONELSON CORREA DE ALMEIDA
, a fim de
REJEITAR

as preliminares
de nulidade arguidas pela defesa, e,
no mérito
,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo
, conservando incólume o v. veredicto condenatório emanado pelo Egrégio Tribunal do Júri nos autos da ação penal n.º 1000356-15.2020.8.11.0092.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023